Tribunal: TJES
Processo: 0040884-54.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040884-54.2010.8.08.0024;

APELANTE: ROGÉRIO SAVIO PEREIRA MARCARINI;

APELADO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO -CESAN;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXCESSO A EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. ART. 702, §3º DO CPC. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A despeito do Recorrente mencionar a abusividade na cobrança valores dos meses de 01/09 até 10/10, observa-se que tal quantia refere-se a soma da parcela firmada no reconhecimento de dívida mais a cobrança da parcela do mês efetivamente gasto.

2.

O documento de confissão de dívida não possui qualquer irregularidade, possuindo a assinatura do devedor e duas testemunhas, sendo capaz de demonstrar que a obrigação é certa, líquida e exigível.

3.
O art. 702, §3º do CPC é claro ao dispor que o réu pode opor embargos à ação monitória, todavia, se não concordar com o valor apresentado pelo autor da ação, alegando excesso do valor objeto de cobrança, deve apresentar a planilha demonstrando o
quantum
que entende correto, ônus do qual,
in casu,
não se desincumbiu o Apelante.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PARA, À UNANIMIDADE, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

­ Vitória (ES), de de

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0040884-54.2010.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROGERIO SAVIO PEREIRA MARCARINI
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040884-54.2010.8.08.0024;

APELANTE: ROGÉRIO SAVIO PEREIRA MARCARINI;

APELADO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO -CESAN;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

.

V O T O

Conforme relatado,
trata-se de apelação cível interposta por

ROGÉRIO SAVIO PEREIRA MARCARINI
, em face da sentença de fls. 140/144, devidamente aclarada nas fls. 155/156, proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
,
a qual rejeitou os embargos à monitória e julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para constituir de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos do art. 702, §8º, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 159/163), o Apelante almeja a reforma da sentença, sob o argumento de que as faturas cobradas no período de inadimplência não demonstram o valor efetivamente gasto.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o apelo interposto não prospera.

Inicialmente, consta na exordial que o Apelante é usuário dos serviços da Companhia Espírito Santense de Saneamento, sob a matrícula nº 0014313-8, em que se beneficia do serviço de fornecimento de água tratada.

Todavia, argumenta a parte autora/Apelada, que o Apelante não adimpliu com a obrigação de pagar pelos serviços prestados estando em mora, referente aos períodos de 06/2007 a 09/2007; 10/2008 a 04/2010 e 06/2010 a 10/2010, na qual totalizam o valor de R$ 15.557,32 (quinze mil quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos).

In casu,
observa-se às fls. 20/21 a juntada de termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento firmado pelo Apelante, na data de 29 de junho de 2007, devidamente assinado por duas testemunhas.

Neste instrumento, o Apelante confessa ser devedor do valor de R$ 13.692,52 (treze mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos) relativo ao serviço de água/esgoto, prestado no seu imóvel.

Ficou pactuado também que o Apelante comprometer-se-ia a pagar a quantia, através de entrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), parcelando o restante em 30 parcelas no valor de R$ 423,08 (quatrocentos e vinte e três reais e oito centavos).

Pois bem.

Em suas razões recursais, afirma o Apelante que as faturas cobradas no período de inadimplência não demonstram o valor efetivamente gasto.

Sem razão o recorrente, isto porque, do que se infere dos autos, nos extratos de fls. 21/26 e 28/29, não há qualquer abusividade no valor da cobrança dos serviços prestados.

Ademais, a despeito de mencionar a abusividade na cobrança de valores dos meses de 01/09 até 10/10, observo que tal quantia refere-se a soma da parcela firmada no reconhecimento de dívida mais a cobrança da parcela do mês efetivamente gasto.

Assim, a despeito da alegação de que a cobrança seria efetivamente em patamares iguais, tal fato ocorreu porque o Apelante gastou apenas o mínimo necessário, sendo certo que o valor cobrado pela taxa mínima somado ao valor da dívida parcelada geraram cobranças com valores semelhantes, inexistindo qualquer irregularidade neste aspecto.

Destarte, o documento de confissão de dívida não possui qualquer vício, possuindo a assinatura do devedor e de duas testemunhas, sendo capaz de demonstrar que a obrigação é certa, líquida e exigível.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. NULIDADE DA EXECUÇÃO. EXCESSO EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.[...]. 3
. O instrumento particular de confissão de dívida, acostado aos autos da execução de origem às fls. 10/15 de igual modo, não possui vícios, constando a assinatura do devedor, de duas testemunhas e lavrado em Cartório de Notas. 4. Ambos os documentos são capazes de demostrar obrigação certa, líquida e exigível, preenchendo, assim, os requisitos gerais e específicos para embasar o fim pretendido. Não havendo, assim, em se falar em nulidade da execução
7. Recurso Conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130019417, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/09/2021).

Ademais, o art. 702, §3º do CPC é claro ao dispor que o réu pode opor embargos à ação monitória, todavia, se não concordar com o valor apresentado pelo autor da ação, alegando excesso do valor objeto de cobrança, deve apresentar a planilha demonstrando o
quantum
que entende correto, ônus do qual,
in casu,
não se desincumbiu o Recorrente.

Nesse sentido:

49743413 - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS NO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] lV.
O apelante externa a sua irresignação quanto aos valores cobrados, reconhece a sua existência, mas não prova e nem apresenta os valores que entende corretos nos termos do art. 702, §2º, razão pela qual a alegação de excesso não deve prosperar nos termos do §3º do art. 702
. [...] (TJES; Apl 0036898-88.2012.8.08.0035; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 20/03/2018; DJES 27/03/2018)

Com efeito
,
nos termos do art. 373, II, do CPC, era ônus do Recorrente provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso
sub examine.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

Diante do disposto no art. 85,
§11 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados pelo Magistrado
a quo
do patamar de 10% (dez por cento)sobre o valor do título executivo, para o montante de 12% (doze por cento), devendo ser suspensa sua cobrança, visto que o Apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040884-54.2010.8.08.0024;

APELANTE: ROGÉRIO SAVIO PEREIRA MARCARINI;

APELADO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO -CESAN;

RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXCESSO A EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. ART. 702, §3º DO CPC. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A despeito do Recorrente mencionar a abusividade na cobrança valores dos meses de 01/09 até 10/10, observa-se que tal quantia refere-se a soma da parcela firmada no reconhecimento de dívida mais a cobrança da parcela do mês efetivamente gasto.

2.

O documento de confissão de dívida não possui qualquer irregularidade, possuindo a assinatura do devedor e duas testemunhas, sendo capaz de demonstrar que a obrigação é certa, líquida e exigível.

3.
O art. 702, §3º do CPC é claro ao dispor que o réu pode opor embargos à ação monitória, todavia, se não concordar com o valor apresentado pelo autor da ação, alegando excesso do valor objeto de cobrança, deve apresentar a planilha demonstrando o
quantum
que entende correto, ônus do qual,
in casu,
não se desincumbiu o Apelante.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PARA, À UNANIMIDADE, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.